Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706037-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SILVA FRANCO - EIRELI - ME, CAMILA SILVA FRANCO, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO AGRAVADO: DF CAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA SILVA FRANCO – EIRELI ME e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução no 0001681-90.2015.8.07.0007, deferiu seu pedido devolução dos bens penhorados, que se encontram em poder da agravada. A agravante narra que, extinto o feito em razão de ser reconhecida sua nulidade, a agravada ingressou com ação monitória utilizando-se do mesmo título apresentado na Execução. Afirma que a monitória foi distribuída para outro Juízo e que em razão disso, a sentença ali proferida é nula, pois guarda conexão com a Execução. Aduz a prevenção do presente recurso sob o fundamento de que o feito monitório foi distribuído a esta Relatoria. Afirma, ainda, que a sentença é nula pois confere validade aos títulos anteriormente declarados nulos, condenando-a em valores superiores à avaliação dos bens (R$ 189.400,00), que são garantias e preferências para a quitação da condenação. Com isso, entende que a sentença gera insegurança jurídica, o que configura nulidade do ato. Diz, ainda, que finda a execução, manifestou interesse na retomada dos bens penhorados e que a agravada, na ação monitória, requereu a adjudicação dos mesmos, quando já era fiel depositária e possuidora dos bens, o que torna incontroverso o interesse na adjudicação para pagamento da dívida, pois somente agora se insurge quanto à devolução dos bens que era de seu dever ter restituído aos Agravantes há dois anos, o que configura comportamento contraditório. Em razão destes argumentos, entende que os autos da ação monitória devem ser suspensos até que se decida o presente agravo de instrumento, requerendo sua retirada da pauta de julgamento. Pretende, ainda, que seja reconhecida a conexão para que seja anulada a sentença proferida nos autos da ação monitória, processo no 0718132-47.2018.8.07.0007, devendo ser cassada a sentença para pronunciamento do juízo competente. No mérito requer o provimento da manutenção da Agravada como depositária fiel dos bens penhorados e que estão em sua posse, desde 2018, perseguidos e descritos na ação monitória conexa, até o trânsito em julgado da referida ação, devolvendo os bens aos Agravantes no caso de reconhecimento de nulidade do título executivo, ou adjudicando os bens pelo valor de avaliação judicial, em favor da Agravada, em caso hipotético de manutenção da condenação, conforme requerido pela própria Agravada É o relatório. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual não conhecimento do recurso, em razão de razões dissociadas e ausência de interesse recursal, pois os pedidos relativos à suspensão do julgamento da apelação na ação monitória, bem como sua retirada da pauta de julgamento, deveriam ter sido realizados naqueles autos, por meio dos recursos próprios. Preclusa, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2020 17:45:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador